Tribunal: TJMT
Processo: 1005959-44.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005959-44.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SERGIO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 708.493.239-91 (ADVOGADO), ELTON SOARES DE MORAES - CPF: 208.114.701-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)].

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CAPACIDADE ECONÔMICA EVIDENCIADA. ATIVIDADE RURAL. RECEITA EXPRESSIVA E PATRIMÔNIO RELEVANTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça no âmbito de Agravo de Instrumento, originado de Execução de Título Extrajudicial, na qual foi rejeitada Exceção de Pré-executividade e indeferido o benefício ao Executado, sob fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a documentação apresentada pelo agravante é suficiente para demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais, de modo a justificar a concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira.

4.

A análise conjunta da declaração de imposto de renda revela receita bruta anual significativa e resultado positivo na atividade rural.

5.

O agravante possui patrimônio declarado composto, inclusive, por imóveis rurais.

6.

O endividamento decorrente da atividade rural não caracteriza, por si só, hipossuficiência, especialmente quando contrabalançado por patrimônio expressivo e geração de receitas relevantes.

7.

A demonstração de capacidade econômica afasta a presunção de hipossuficiência, incumbindo à parte comprovar efetivamente a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento.

8.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso admite o afastamento da presunção de hipossuficiência diante de prova concreta de capacidade financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por prova de capacidade econômica. 2. A existência de patrimônio relevante e receita expressiva afasta o direito à gratuidade de justiça, ainda que haja endividamento vinculado à atividade econômica. 3. Compete à parte demonstrar concretamente a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1001075-93.2024.8.11.0047, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2025, DJe 20.12.2025.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Elton Soares de Moraes
em face da decisão monocrática proferida nos autos deste Recurso de Agravo de Instrumento, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça para o processamento do recurso e determinou o recolhimento do preparo recursal.

O recurso origina-se de decisão proferida pelo Juiz singular da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.º 1000038-30.2025.8.11.0036, proposta pelo
Banco do Brasil S.A.
, rejeitou a Exceção de Pré-executividade e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Executado.

O Agravante sustenta que a decisão monocrática merece reconsideração ou submissão à reapreciação colegiada, sob o argumento de que a análise dos documentos fiscais e extratos bancários ocorreu de forma equivocada e isolada.

Afirma que a declaração de imposto de renda demonstra dívidas vinculadas à atividade rural superiores a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), bem como prejuízo a compensar no exercício seguinte superior a R$ 619.000,00 (seiscentos e dezenove mil reais), circunstâncias que não foram consideradas na decisão agravada.

Sustenta, além disso, que a decisão incorreu em equívoco técnico ao equiparar a existência de patrimônio rural à capacidade financeira imediata, e que a movimentação bancária de um único mês não é apta a indicar liquidez ou capacidade econômica. Informa que valores foram constrangidos em conta bancária mantida junto à
Cooperativa Sicredi
, nos autos do processo n.º 1000698-58.2024.8.11.0036, o que agravaria o cenário de restrição de liquidez.

Aduz que não se exige estado de miserabilidade para a concessão do benefício, bastando que a parte demonstre impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo ao próprio sustento e ao de sua família, e que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não foi afastada por elementos concretos.

O
Banco do Brasil S.A.
apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

É certo que a declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3.º, do CPC. Tal presunção, contudo, pode ser afastada quando os elementos dos autos evidenciem capacidade financeira para suportar as despesas processuais, e é o que ocorre na situação concreta.

O Agravante, regularmente intimado para apresentar documentos atualizados aptos à demonstração da incapacidade financeira, especificamente extratos bancários de todas as contas vinculadas ao seu CPF com movimentação dos últimos três meses, comprovante de renda e declaração de imposto de renda ou outros elementos que reputasse relevantes, atendeu à determinação e juntou documentação, entre a qual a Declaração de Imposto de Renda — Pessoa Física relativa ao Exercício de 2025, ano-calendário de 2024.

A análise conjunta da documentação apresentada, porém, não ampara a concessão do benefício.

O demonstrativo de atividade rural constante da declaração fiscal revela receita bruta total de R$ 1.190.876,00 (um milhão cento e noventa mil oitocentos e setenta e seis reais) no ano-calendário de 2024, com resultado positivo de R$ 56.256,87 (cinquenta e seis mil duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e sete centavos) após o confronto com as despesas de custeio e investimento. A renda tributável total declarada pelo Agravante alcança R$ 48.417,01 (quarenta e oito mil quatrocentos e dezessete reais e um centavo).

A declaração de bens e direitos aponta patrimônio total de R$ 2.363.753,69 (dois milhões trezentos e sessenta e três mil setecentos e cinquenta e três reais e sessenta e nove centavos) ao final do exercício de 2024, com destaque para dois imóveis rurais no Município de Guiratinga/MT.

O argumento de que as dívidas vinculadas à atividade rural, que totalizam R$ 2.622.459,36 (dois milhões seiscentos e vinte e dois mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos), comprometeriam de tal modo a situação econômica do Agravante a ponto de justificar a dispensa do preparo recursal não é suficiente para afastar a conclusão pela capacidade financeira.

A existência de endividamento rural é circunstância comum à atividade agropecuária de médio porte e não se traduz, por si só, em hipossuficiência para fins processuais, sobretudo quando o passivo é integralmente contrabalançado por patrimônio de valor expressivo e quando a própria atividade gera receitas brutas superiores a um milhão de reais anuais.

A titularidade de patrimônio de valor considerável e a geração de receitas expressivas evidenciam capacidade econômica capaz de afastar a presunção de hipossuficiência, independentemente da existência de passivo vinculado à atividade produtiva, porquanto o que se examina, para fins de gratuidade, é a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometimento do sustento próprio e familiar, ônus do qual o Agravante não se desincumbiu de forma convincente.

Diante do perfil patrimonial e da movimentação econômica verificados na declaração fiscal apresentada pelo próprio Agravante, esse montante não se mostra apto a comprometer a subsistência do Recorrente ou de sua família, não sendo proporcional a dispensa do recolhimento com fundamento em hipossuficiência não demonstrada.

A Justiça do Estado de Mato Grosso tem o entendimento de que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência cede diante de prova concreta de capacidade financeira, incumbindo ao julgador a análise do conjunto documental efetivamente apresentado pela parte, e não apenas da declaração unilateral de pobreza (N.U. 1001075-93.2024.8.11.0047, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Anglizey Solivan de Oliveira
, julgado em 17/12/2025, publicado no DJe 20/12/2025).

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026